Tribunal: TJDFT
Processo: 0705245-58.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705245-58.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ISAC FONSECA DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação tutela recursal deduzido pela autora no bojo das razões recursais apresentadas contra a r. sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão movida por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor de ISAC FONSECA DE LIMA que objetiva, em suma, a consolidação da posse do veículo financiado decorrente do inadimplemento. Alega a recorrente o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida de urgência, pois houve comprovação da constituição em mora em virtude de encaminhamento de notificação ao endereço de e-mail constante do contrato. Requer, assim, o deferimento da liminar para autorizar a busca e apreensão do bem objeto da lide. É o relato do essencial. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Na espécie, porém, não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com a redação conferida pela Lei 13.043/2014, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. No caso, o encaminhamento de notificação via e-mail, ainda que constante no contrato firmado entre os litigantes, é insuficiente para comprovar a mora do devedor, isso porque a legislação de regência requer, para a sua validade, que seja remetida ao endereço da parte inadimplente. Sobre o tema, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14). 2. É insuficiente para a comprovação da mora, o envio da notificação extrajudicial por e-mail, ainda que indicado no contrato, pois conforme preleciona a lei de regência, a notificação deverá ser enviada por meio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço informado pelo devedor (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14). 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1705869, 07144886620228070004, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO CUMPRIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITO ESSENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Facultado à parte autora emendar a inicial, não havendo cumprimento da ordem nos termos determinados, a extinção, sem análise do mérito, é medida que se impõe (CPC, art. 321, parágrafo único). 2. A notificação extrajudicial é elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão. 3. A busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente somente é possível mediante a comprovação da mora, por um dos meios determinados em lei: o protesto do título ou a notificação pessoal do devedor, por carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69). 4. O envio de notificação apenas para o endereço eletrônico do réu (e-mail) não supre o requisito de constituição em mora do devedor, ante a ausência de previsão legal nesse sentido. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1703897, 07083948420228070010, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no PJe: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Depreende-se que não foi comprovada a constituição em mora do requerido, o que configura o desatendimento de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência em sede recursal. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador